Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em alegada responsabilidade civil do Estado por danos estruturais em imóvel, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre obra pública e os prejuízos apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) analisar a alegada nulidade da sentença por fundamentação deficiente, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 489 do Código de Processo Civil; B) analisar a presença dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente a existência de nexo causal entre a atuação administrativa e os danos descritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e complementado pelo art. 489 do Código de Processo Civil, exige que o magistrado enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não impondo o exame exaustivo e individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
4. Não configura nulidade a decisão que, de forma clara e suficiente, expõe as razões do convencimento judicial, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. No caso, a sentença analisou expressamente a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e fundamentou a improcedência do pedido na ausência de nexo causal, inexistindo vício de fundamentação.
5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo experimentado. A perícia judicial concluiu que os danos estruturais decorreram de vícios construtivos da própria edificação, afastando a relação causal com a obra pública. Inexistindo erro metodológico ou inconsistência técnica apta a infirmar o laudo oficial, impõe-se a manutenção da improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Não há nulidade por fundamentação deficiente quando a sentença enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o exame exaustivo de todos os argumentos das partes; ausente nexo causal entre obra pública e danos apontados, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Estado.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, arts. 489; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2083628, 0704138-23.2025.8.07.0001, Rel. Des. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 04/02/2026, p. 19/02/2026; TJDFT, Acórdão 2055809, 0715177-68.2022.8.07.0018, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 08/10/2025, p. 23/10/2025.